Tribunal: TJSP
Processo: 0015703-29.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015703-29.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DANILO BATISTA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015703-29.2019.8.26.0996 -Voto no 15.175
2
VOTO no. 15.175
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0015703-29.2019.8.26.0996 (processo digital)
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Execução no. 0015703-29.2019.8.26.0996 (origem)
Agravante: DANILO BATISTA DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Falta
grave.
Procedimento
administrativo através do qual se apurou a conduta do
sentenciado consistente em apologia ao crime. Conduta que
traduz a falta grave insculpida nos artigos 50, I e VI e 52 da
LEP.
Violação
ao
princípio
da
proporcionalidade.
Inexistência.
Desclassificação.
Impossibilidade.
Infração
que, ademais, acarreta a perda de dias remidos e a
interrupção do prazo para futura progressão, soluções não
impugnadas. Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por DANILO
BATISTA DOS SANTOS contra a decisão noticiada a fls. 01/03, através da
qual se reconheceu a prática de falta grave, determinando-se a perda de
um terço (1/3) dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para
progressão de regime. Pleiteia a Defensoria Pública a absolvição por
violação ao princípio da proporcionalidade. Em caráter subsidiário, colima
a desclassificação da conduta para falta de natureza média (fls. 09/17).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
87/92), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 65),
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
102/104, no caso pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Consta do procedimento administrativo que, no dia 14 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015703-29.2019.8.26.0996 -Voto no 15.175
3
agosto de 2.019, DANILO BATISTA DOS SANTOS mantinha escondidas,
em uma sacola de lixo, 3 (três) folhas manuscritas, com anotações
diversas relacionadas a determinada facção criminosa, na hipótese
localizadas por agentes penitenciários procedimento de revista.
No caso, tem-se que, em face das condutas previstas no
artigo 50, incisos I e VI e 52, ambos da Lei de Execução Penal, promoveu-
se sindicância destinada a apurar o fato ocorrido, resultando na
constatação da materialidade e autoria da falta grave.
Observe-se que o sentenciado, durante a sindicância e na
presença de Defensor da FUNAP, negou a falta disciplinar, alegando que
em nenhum momento assumiu a propriedade das folhas manuscritas
encontradas, não sabendo informar a quem pertenciam. Disse ter sido
encaminhado ao pavilhão disciplinar “acusado” de ser o proprietário das
anotações. Sustentou não pertencer a facção criminosa e não ter motivos
para cometer atos de indisciplina, porquanto sua situação processual está
“definida”, reunindo, inclusive, condições para em breve obter benefícios
(fls. 38).
De outra parte, narraram os agentes de segurança
penitenciária Floriano Del Vescovo Filho e Rafael Gomes que, durante
procedimento de revista geral nas celas do Pavilhão Habitacional I,
lograram encontrar, na cela no 102, ocultas em meio a uma sacola com
lixo, três folhas manuscritas com anotações diversas relacionadas a
suposta organização criminosa. Ao final do procedimento, indagaram os
sentenciados da cela, sendo certo que DANILO assumiu a propriedade das
folhas na presença dos demais presos e servidores ali presentes (fls.
39/40).
Frise-se inexistir elemento apto a infirmar os coerentes
depoimentos dos servidores públicos, tendo este Egrégio Tribunal de
Justiça seguidamente proclamado que a circunstância de ser a
testemunha agente penitenciário em nada afasta o valor probante de sua
palavra.
“Não há razão para se duvidar da palavra dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015703-29.2019.8.26.0996 -Voto no 15.175
4
públicos. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a
jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos
de agentes policiais e penitenciários, quanto aos atos de diligência e
apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé
ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se
verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se
comprovou a respeito” (TJESP, Agravo em Execução no.
9000295-40.2015.8.26.0071, Relator Desembargador SÉRGIO COELHO,
julgado 18-08-2016).
Diante do quadro observado, evidente a ofensa aos
deveres insculpidos no artigo 39, I e IV, da Lei de Execução Penal,
subsumindo-se à infração disciplinar de natureza grave preconizada no
artigo 52, daquele mesmo Diploma Legal (considerada a apologia ao crime
caracterizando, em tese, infração penal descrita no artigo 287 do Código
Penal).
Nesse passo, não há se cogitar de violação ao princípio da
proporcionalidade ou de desclassificação para falta de natureza média,
porquanto a infração imputada se amolda, com perfeição, aos
comportamentos classificados como falta disciplinar grave, consoante
artigo 50, incisos I e VI e 52 daquele mesmo Diploma Legal, como dito.
A propósito, a conduta de preso que mantém manuscritos atrelados a facção criminosa traduz falta de
comprometimento em se submeter à terapêutica criminal, representando
conduta extremamente perniciosa ao ambiente carcerário, não podendo,
pois, ser considerada “menos grave”.
Noutras palavras, a situação reportada traduz inequívoca
inaptidão do recorrente para observar ordens ou de se submeter à
terapêutica criminal, indicando o fato, ainda, total ausência de senso de
subordinação, tudo a justificar rigorosa reprovação da infração, sob pena
de propiciar sentimento de impunidade, com nefastas consequências ao
sistema prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015703-29.2019.8.26.0996 -Voto no 15.175
5
Destarte,
incogitável
o
afastamento
da
punição,
sobretudo diante da efetiva prática de apologia ao crime, com grave risco à
segurança e estabilidade do ambiente prisional.
E, apurada a falta grave no âmbito administrativo,
inafastável o reconhecimento da infração disciplinar em pretório, com a
anotação do ato ilícito em prontuário para produção de efeitos diante de
eventuais benesses alvitradas durante o cumprimento das penas.
Nesse passo, adequadamente, determinou-se a perda de
dias remidos no patamar máximo de um terço (1/3) e a interrupção do
prazo para futura e eventual promoção de regime, providências sequer
questionadas pela Defesa.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)